Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711196-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o caráter eminentemente infringente dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (ID 25275935), bem como em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator